Tribunal: STF
Processo: Rcl 65684
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A presente reclamação foi ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0804108- 54.2023.8.12.0800. 



    Em decisão datada de 05/03/2024, julguei parcialmente procedente a presente reclamação, “para que o Juízo reclamado conceda à defesa acesso aos elementos de provas já documentados atinentes ao ora Reclamante - notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, sem prejuízo dos atos já praticados e ressalvados os documentos que, albergados por eventual sigilo determinado por lei, estejam relacionados a diligências ainda pendentes de cumprimento”. 



    Por meio da Petição n. 25.807/2024, a defesa do reclamante informou o seguinte:



    “Apesar de ter havido expressa determinação desta Egrégia Corte para que fosse possibilitado à defesa o acesso aos atos já documentados do processo de origem e, embora formalmente comunicado acerca do teor da r. decisão, o Exmo. Sr. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Corumbá/MS, ainda persiste em dificultar referido acesso. 



    Note-se que a decisão fora prolatada em 05/03/2024, com a comunicação datada de 06/03/2024, conforme consta dos autos. 



    Em 07/03 a defesa novamente protocolou pedido nos autos principais, juntando a r. decisão aqui prolatada e requerendo o acesso aos atos já documentados, mas não obteve qualquer resposta por parte do juízo, o que ensejou, em 08/03 o envio de e-mail ao cartório, que foi lido (comprovante em anexo), mas não foi respondido. 



    Aguardando ainda que houvesse resposta, especialmente em face da determinação emanada desta Egrégia Corte, reiterou e-mail na data de hoje, 11/03, que novamente foi lido e não respondido até a presente data.” 



    Instado a prestar informações sobre o cumprimento do decisum proferido nestes autos, o Juízo reclamado informou que determinou, em 17/03/2024, para que “o cartório conceda à defesa o acesso à decisão que decretou a prisão preventiva da reclamante”.



    Consectariamente, nada mais há a prover no presente feito.



    Ex positis, DETERMINO à Secretaria que certifique o trânsito em julgado da decisão e arquive os presentes autos. 



    Cumpra-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente